Tribunal: TJES
Processo: 0004482-02.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004482-02.2018.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DIMAS HOFFMANN PADUA
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004482-02.2018.8.08.0021

APELANTE: DIMAS HOFFMANN PÁDUA

APELADA: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, antes de relatar os fatos que deram origem ao ajuizamento da demanda em julgamento, necessário registrar que as obrigações se dividem, dentre outras classificações, entre obrigações
propter personam
e obrigações
propter rem
.

As primeiras,
propter personam
, a grosso modo, são obrigações que se vinculam às pessoas que as contraíram; já as
propter rem
, também em modo simplificado, guardam relação – sobretudo – com as coisas imóveis, isto é, são obrigações que se vinculam e seguem a coisa, independentemente de quem a titularize.

As obrigações
propter rem
, notadamente por essa relação de proximidade tanto com o direito real quanto com o direito obrigacional, são de compreensão mais complexa, daí a existência de diversas conceituações na doutrina a respeito do tema – e aqui destaco a lição de Maria Helena Diniz, para quem:

“A obrigação propter rem passa a existir quando o titular do direito real é obrigado, devido à sua condição, a satisfazer certa prestação. E uma espécie jurídica que fica entre o direito real e o pessoal, consistindo nos direitos e deveres de natureza real que emanam do domínio. Tais obrigações só existem em razão da detenção ou propriedade da coisa.” (
In
“Curso de direito civil brasileiro: direito das coisas.” 27 ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 29).

Até pela dificuldade de compreensão das obrigações
propter rem
, sempre são citadas como exemplos desta modalidade de obrigação as dívidas de IPTU e as condominiais (art. 1.345 do Código Civil – CC), que se vinculam ao imóvel não importando quem esteja na sua titularidade.

Outra questão que gerava debate na doutrina e principalmente na jurisprudência sobre o tema em comento dizia respeito às dívidas relativas ao fornecimento de água, tratamento de esgoto e
energia elétrica
, isto é, se teriam a natureza de obrigação pessoal ou
propter rem
.

O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), contudo, sedimentou a questão quando concluiu que as obrigações antes mencionadas possuem caráter pessoal. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO. INADIMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO POR DÍVIDAS CONTRAÍDAS POR OUTREM (EX-OCUPANTE). OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. 1.
O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento firmado por esta Corte Superior no sentido de que a obrigação pelo pagamento de contas de consumo de energia, água e de esgoto sanitária possui natureza pessoal, de modo que é inviável a responsabilização do atual usuário por débito de consumo gerado pelo antigo proprietário do imóvel
. Precedentes: AgRg no AREsp 132.909/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 22/08/2012; AgRg no AREsp 162.967/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 02/08/2012; AgRg no AREsp 141.404/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 02/05/2012; AgRg no REsp 1052859/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 15/03/2012; AgRg no AREsp 93.156/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19/03/2012; AgRg no AREsp 50.042/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, Dje 13/12/2011. (...). (AgRg no AREsp n. 182.582/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/12/2012, DJe de 4/2/2013). (Sem grifo no original).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INADIMPLEMENTO. OBRIGAÇÃO PESSOAL. INVIABILIDADE DE SUSPENSÃO DO ABASTECIMENTO NA HIPÓTESE DE DÉBITO PRETÉRITO VINCULADO A PROPRIETÁRIO ANTERIOR. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a obrigação de pagar pelo serviço prestado pela agravante - fornecimento de água - é destituída da natureza jurídica de obrigação propter rem, pois não se vincula à titularidade do bem, mas ao sujeito que manifesta vontade de receber os serviços
. 2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no Ag n. 1.323.564/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2010, DJe de 2/2/2011). (Sem grifo no original).

A despeito dessa natureza pessoal do débito – na hipótese – decorrente de fornecimento de energia elétrica, a concessionária geralmente cobra a contraprestação pecuniária do proprietário do bem onde instalada a rede elétrica, a não ser que seja previamente informada, por exemplo, da existência de contrato de locação, ocasião em que deve cobrar de quem efetivamente utilizou a energia elétrica (no caso, o inquilino; locatário).

Note-se que a relação pessoal entre locador e locatário, para fins de cobrança de energia elétrica daquele que efetivamente a consumiu, somente pode ser oposta à concessionária se ela for informada dessa relação, notadamente quando houver prévio requerimento de alteração de titularidade da unidade consumidora. Neste sentido, por exemplo, o seguinte julgado do STJ:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL E NÃO PROPTER REM. PRECEDENTES. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MUDANÇA DE TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia possui natureza pessoal e não propter rem, devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita. 2.
Ocorre que, no caso, ainda que seja possível atribuir ao locatário a responsabilização pelo pagamento do serviço de energia elétrica, conforme consignado pela Corte a quo, a companhia agravada não foi informada a respeito da mudança de titularidade da obrigação
. 3.
Quando o proprietário deixa de informar a alteração de titularidade, permanece a relação de fornecimento de energia estabelecida entre ele e a companhia de energia, vinculando-o à obrigação como usuário, uma vez que o vínculo jurídico estabelecido entre o locador e locatário não pode ser imposto à companhia de energia, sob pena de transferir obrigações sem prévio ajuste
. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.737.379/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 25/3/2022). (Sem grifo no original).

Com estas premissas devidamente assinaladas, necessário esclarecer os fatos que deram origem à demanda em julgamento, uma vez que as circunstâncias elencadas pelo Autor da demanda, Dimas Hoffmann Pádua, são estreitamente relacionadas ao tema já desenvolvido neste voto – em suma, trata de pedido judicial de alteração de titularidade da unidade consumidora registrada na EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A.

Na petição inicial (da “
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
”, conforme página 03 do arquivo eletrônico “00044820220188080021.pdf”, constante no link inserido no id 3737357) foi exatamente este – alteração de titularidade da unidade consumidora – o pedido principal formulado pelo Autor, como se vê do requerimento que peço vênia para citar:

“Seja julgada procedente a presente obrigação de fazer para determinar que a requerida efetue a troca da titularidade da unidade consumidora para o nome do autor com a ‘criação’ de um novo ‘código de instalação’, desvinculada da sanção imposta ao antigo locatário (...).” (Página 49).

Como registro histórico, o Autor informou ser proprietário de uma loja comercial situada na Rua Joaquim Augusto Ribeiro de Castro, n.º 04, Lanchonete 01, Posto Dino, Centro de Guarapari (conforme página 67), imóvel este
que
explora comercialmente oferecendo em locação para uso não residencial.

Disse, ainda, que quem figurava como titular da unidade consumidora de energia elétrica registrado na EDP era a pessoa jurídica Hoffman & Pádua LTDA-ME, da qual
é
sócio-responsável.

Ocorre, segundo defendeu na petição inicial, que em 18.10.2010 o imóvel foi dado em locação à pessoa de nome Marco Montovaneli Carneiro que, já em 22.10.2010, adquiriu todas as cotas da sociedade Hoffman & Pádua LTDA-ME e, inclusive, alterou sua razão social para Restaurante e Lanchonete do Canal Ltda-ME.

Posteriormente, o contrato antes citado foi rescindido e logo após esta rescisão, já foi novamente alugado, precisamente em 01.03.2016, desta vez para a sociedade – micro empresa – R. S. Sant ́ana ME, “
atual locatária do imóvel
” (página 11).

O proprietário (Dimas Hoffman Pádua) do imóvel ajuizou a presente demanda porque, em sua perspectiva, nada obstante essas constantes trocas de pessoas que efetivamente consumiram a energia elétrica, a EDP manteve em seus registros seu nome como responsável pela sociedade, com quem não possui mais nenhuma relação, Restaurante e Lanchonete do Canal Ltda-ME (antiga Hoffman & Pádua LTDA-ME), que até hoje figura como titular da unidade consumidora.

Esta permanência da pessoa jurídica vinculada ao nome do Autor como titular da unidade consumidora, segundo consta da petição inicial, estaria lhe causando prejuízos, porquanto, em razão de dívidas inadimplidas pelo antigo locatário, a EDP estaria cobrando, além do débito vencido e não pago, “
uma multa no valor de R$ 78.60649 (setenta e oito mil, seiscentos e seis reais e quarenta e nove centavos), sendo tal valor decorrente de uma suposta alteração no medidor de consumo da unidade
” (página 05).

O então Autor, mesmo reconhecendo não possuir legitimidade para questionar a dívida cobrada pela EDP, defende a necessidade, pois, de alteração da unidade consumidora, de modo a se desvincular dessa cobrança e permitir que a concessionária busque seu crédito a quem de direito (o antigo inquilino) – o pedido de alteração no cadastro, aliás, foi formulado administrativamente com a anuência da atual locatária.

Os argumentos suscitados pelo Autor, contudo, não convenceram a MM.ª Juíza
a quo
, que, na Sentença reproduzida nas páginas 595-601 (integrada às páginas 657-658), julgou improcedente o pedido inserto na petição inicial com base, em síntese, nos seguintes fundamentos:

“O que se intenta, a título de pretensões autorais, é uma tutela de obrigação de fazer, direcionada à alteração da titularidade da unidade consumidora existente no imóvel de propriedade do requerente, bem como indenização por dano moral, mencionado como sofrido por conta da interrupção no fornecimento da energia elétrica, em razão do débito acima descrito. Em linha sequencial, deixo de emitir juízo sobre a legitimidade do valor apurado, em sede de faturamento das perdas ou recuperação da receita.

Observo que a contestação da requerida inicia, en passant, advertindo não ter havido a alteração da titularidade da unidade consumidora, dedicando-se em quase toda aquela peça a justificar a legalidade do TOI. Na verdade, o que interessa ao presente caso, dentro dos limites cognitivos da demanda, é perquirir a respeito da possibilidade ou não de alteração da titularidade da unidade consumidora, após a constatação de irregularidades sobre ela.

(...).

Diante dessa relação de trato sucessivo, é possível ao consumidor requerer no transcurso da execução contratual, perante a concessionária, a alteração da titularidade, contanto que observe as regras inerentes ao resguardo do crédito da fornecedora do serviço. Enquanto isso não ocorrer, ao atual titular cabe a responsabilidade neste sentido, por ele assumida quando de sua solicitação da titularidade. Trata de regra civil contratual comezinha, atinente ao sinalagma que norteia os pactos negociais, inclusive autorizando in casu ao titular da unidade consumidora, discutir o procedimento administrativo de apuração do débito faturado a menos.

(...).

Pelo que foi exposto acima, tenho que o pedido de obrigação de fazer não merece guarida.

(...).

Tecidas tais considerações, com alicerce no artigo 487 inciso I, do Código de Processo Civil e na fundamentação anteriormente alinhavada, JULGO IMPROCEDENTES os pleitos autorais.”

Inconformado com a conclusão ora mencionada, o Autor interpôs o recurso em julgamento (páginas 661-693), em cujas razões insiste no argumento de que sua pretensão consiste, apenas, na alteração da unidade consumidora pertinente ao imóvel de sua titularidade.

Segundo o ora Apelante:

“(...) não estamos aqui diante da hipotética situação de que o locador, entrega seu imóvel em locação, mantendo, contudo a titularidade da unidade consumidora em nome próprio sem a devida comunicação a concessionária (apelada), mas SIM, do locador (apelante), que locou seu imóvel, tendo o locatário mantido a sua pessoa jurídica - ‘RESTAURANTE E LANCHONETE DO CANAL LTDA-ME’, CNPJ sob o nº. 04.736.249/0001-10 –, como titular da unidade consumidora.

7– Ressalta-se ainda por oportuno que o que aqui se pretende é apenas alterar a titularidade de instalação de fornecimento de energia elétrica de seu imóvel, restando resguardada a apelada a cobrança das multas aos reais devedores – constante de seus cadastros e do contrato de locação – que estão devidamente qualificados.” (Página 02 do id 4111392).

Os argumentos mencionados pelo ora Apelante estão devidamente documentado
s
nos autos, isto é, as relações locatícias e alteração tanto do quadro societário como da razão social das empresas que ocupa ou ocuparam o imóvel de propriedade do Apelante.

Impende ressaltar, por oportuno, que a solução da lide em julgamento é restrita, como propôs o Apelante, à questão da titularidade da unidade consumidora pertinente ao código de instalação registrado na EDP, ora Apelada, com o n.º 0000985505; em outras palavras, o julgamento aqui realizado não diz respeito a temas relativos a quem seria responsável pelo adimplemento da dívida de energia elétrica ou ao pagamento da multa imposta pela suposta fraude no aparelho medidor.

Desse modo, com base na minuciosa análise de todos os elementos de prova contidos nos autos, o que se percebe, à luz das premissas lançadas no início do voto, é que o Apelante, somente em março de 2017 (páginas 67-71), requereu junto à Apelada a alteração da titularidade da unidade consumidora respeitante à instalação n.º 0000985505, ou seja, antes desta data as relações negociais nas quais o Apelante se envolveu não poderiam ser opostas à EDP.

Assim, em meu sentir o caso é de parcial provimento ao recurso, uma vez que a própria norma de regência em vigor, isto é, a Resolução Normativa n.º 1.000/21 da ANEEL (revogadora da Resolução n.º 414/10), disciplina o requerimento e o processamento do pedido de alteração da unidade consumidora (precisamente em seus arts. 138 e 139).

O Apelante, impende ressaltar e repetir, somente demonstrou que em março de 2017 cientificou a EDP a respeito das alterações societárias das sociedades que utilizam o imóvel de sua propriedade e nele consomem energia elétrica; restou demonstrado nos autos, ainda, que apesar deste requerimento de alteração, a Apelada ainda mantém em seus registros a titularidade da unidade consumidora em nome de Restaurante e Lanchonete Ltda (conforme id 3917476).

Destarte, com base em todas estas considerações, bem assim da efetiva existência de pedido de alteração (páginas 67-71) não atendido pela EDP, o caso é de parcial provimento do recurso, para fins de determinar que a Apelada proceda a alteração da titularidade da unidade consumidora referente à instalação n.º 0000985505 a partir de março de 2017 e em atenção aos arts. 138 e 139 da Resolução Normativa n.º 1.000/21 da ANEEL.

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso para determinar à EDP (Apelada) que proceda à alteração da unidade consumidora vinculada à propriedade do Apelante discutida nestes autos (código de instalação n.º 0000985505) a partir de março de 2017 (e nos termos do requerimento constante às páginas 67-71) e com observância das normas de regência.

Em razão do parcial provimento do recurso, as verbas de sucumbência devem ser alteradas, já que o Apelante logrou êxito em apenas um de seus pedidos (o de indenização por danos morais foi julgado improcedente), impondo-se, pois, condenar as partes ao pagamento das custas processuais, no percentual de 50% (cinquenta por cento
)
para cada um
a,
e dos honorários de advogado, também na proporção antes mencionado sobre o valor constante na Sentença (R$ 1.000,00 – mil reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. POSSIBILIDADE A PARTIR DA CIÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA E DE SUA INÉRCIA EM ATENDER O REQUERIMENTO DO CLIENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de obrigação de fazer e de indenização por danos morais ajuizada por proprietário de imóvel e da concessionária de energia elétrica. 2. Pedido na inicial limitado à alteração da unidade consumidora de energia elétrica registrada na concessionária, tendo em vista a utilização do imóvel para fins de locação. 3. Conforme entendimento do c. STJ, “a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia possui natureza pessoal e não propter rem, devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita. (...). Ocorre que, no caso, ainda que seja possível atribuir ao locatário a responsabilização pelo pagamento do serviço de energia elétrica, conforme consignado pela Corte a quo, a companhia agravada não foi informada a respeito da mudança de titularidade da obrigação. (...). Quando o proprietário deixa de informar a alteração de titularidade, permanece a relação de fornecimento de energia estabelecida entre ele e a companhia de energia, vinculando-o à obrigação como usuário, uma vez que o vínculo jurídico estabelecido entre o locador e locatário não pode ser imposto à companhia de energia, sob pena de transferir obrigações sem prévio ajuste” (AgInt no REsp n. 1.737.379/PR). 4. Caso concreto em que o consumidor comprovou a existência de pedido administrativo de alteração da unidade consumidora registrada na concessionária, de modo que a pretensão deduzida na petição inicial deve ser julgada parcialmente procedente, com alteração do registro da unidade consumidora desde a data do requerimento administrativo. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.